Tribunal: STF
Processo: ARE 1603376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Decretação de prisão preventiva. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo L.F.M., em face do acórdão prolatado pelo  Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 40): 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, E ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI N. 12.850/13). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. 
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS EM APURAÇÃO, QUE EVIDENCIAM A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO EM FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA (PGC) E RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE UMA SÉRIE DE DELITOS DE ALTO POTENCIAL OFENSIVO, COMO HOMICÍDIOS E ROUBOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA QUE NÃO CARACTERIZA ANTECIPAÇÃO DE PENA NEM AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, COM O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Recurso em sentido estrito Nº 5099741-10.2023.8.24.0023/SC, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Desembargador Norival Acácio Engel, DJe 31.11.2023).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º,incs. LXI e LXV, da Constituição Federal. 
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante a manutenção da  da prisão preventiva do recorrente, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta que “alegações genéricas e meras presunções são elementos insuficientes para por si só considerar determinada pessoa integrante de organização criminosa”. Ressalta os predicados pessoais favoráveis . Requer o provimento do recurso extraordinário para que “que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão que restabeleceu a prisão ao recorrente e mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 

“(...)
1.1. Deficiência de preliminar formal de repercussão geral
Inicialmente, cumpre observar, conforme disposição do art. 102, § 3°, da CF, por ocasião da interposição do recurso extraordinário, "o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso" de forma fundamentada (existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, questões que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §1.º, do CPC). 
Referida determinação encontra reforço na previsão do art. 1.035, § 2°, do CPC, que dispõe que " O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo".
(...)
Sendo esse o contexto, dada a deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o reclamo deve ser inadmitido, vez que o recorrente valeu-se de argumentação insuficiente e de aplicação universal, não correlacionada com o caso concreto, como se vê na sequência: 
Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. (Evento 20, Recurso Extraordinário 2, fl.11) 
Sendo esse o contexto, diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o que é exigível inclusive nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido sem exame de admissibilidade das teses recusais defensivas, exceto em relação à matéria relativa ao TEMA 660/STF.
(...)
3. Conclusão 
Nessa compreensão: a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao Tema 660 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; e b ) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. Intimem-se.”

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria veiculada pelo recurso.
Contudo, nas razões do agravo em recurso extraordinário, a parte agravante deixou de impugnar especificamente esse fundamento, limitando-se a sustentar a existência de ofensa direta aos arts. 5º, LIV e LXV, da Constituição Federal e a afastar o caráter reflexo da alegada violação constitucional.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intervalo interjornada. Trabalho em turnos de revezamento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1521744 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024 - grifei) 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024 - grifei) 

De qualquer forma, destaco que para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias anteriores, seria indispensável a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF): “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em que se impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontado como líder de facção criminosa vinculada ao PCC. Alegou-se violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por inexistirem provas contemporâneas e idôneas que justificassem a manutenção da prisão cautelar. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312, 313 e 318 do CPP), atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. As alegadas ofensas à Constituição são indiretas ou reflexas, pois dependem da análise prévia da legalidade da decisão com base em normas processuais penais. 7. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que o controle da contemporaneidade e proporcionalidade da prisão preventiva é matéria infraconstitucional (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 312, 313 e 318; RISTF, art. 21, §§1º e 2º, e art. 327, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR-Segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.”
(ARE 1576897 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-12-2025 - grifei)

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.11.2022 - grifei).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente